Tribunal: TJES
Processo: 5004212-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004212-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS – FASE ATUAL QUE NÃO IMPEDE O DECRETO DE PRISÃO –

ARTIGO 528, § 7º, DO CPC – MAIORIDADE DO ALIMENTADO – NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO

– RECURSO PROVIDO.

1
.
É cediço que “
e
m virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19), a atual jurisprudência da Terceira Turma do STJ, vem decidindo que a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor (HC nº 645.640/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 26/3/2021)
”. Por outro lado, “
considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente
” (HC n. 693.268/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

2.
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Artigo 528, § 7º, do CPC.

3
.
“
A
maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula nº 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos)
” (HC n. 742.703/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

4
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 500
421
2
-
14
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO:
ANTÔNIO DOMINGOS DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
contra

a r. decisão reproduzida no ID nº 2615861, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, nos autos do “
cumprimento de sentença de alimentos
”

manejado em face de
ANTÔNIO DOMINGOS DOS SANTOS
, indeferiu o seu pedido de decreto de prisão civil.

Em suas razões, ID nº 2615845, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
“
em razão do aumento significativo de pessoas imunizadas contra a Covid-19 no Brasil, além da diminuição dos registros de novos casos e de mortes, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser possível a retomada gradual do regime fechado nas prisões civis por dívida alimentícia, como forma de obrigar o devedor a pagar o débito e proteger os interesses de crianças e adolescentes”
e (ii) a medida coercitiva de prisão civil do devedor deve ser decretada ante a reiterada inadimplência do agravado e para garantir a subsistência do hipossuficiente.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
na decisão inserida no ID 2671521.

Sem contrarrazões apresentadas no ID 3734765.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID,4289081, averbou a desnecessidade de intervenção no feito.

O magistrado singular prestou informações no ID 4921940.

Pois bem.

Pelo que se denota, na origem, o agravante apresentou cumprimento de sentença de alimentos, noticiando que, nos autos da ação revisional de alimentos nº 0009316-26.20158.8.08.0030, restou fixada a obrigatoriedade de pagamento pensão alimentícia pelo executado no percentual de 17,50% (dezessete vírgula cinco por cento) em seu favor.

No entanto, afirma que após completar 18 (dezoito) anos, em 08/08/2018, o alimentante deixou de pagar a prestação alimentícia, apesar de o exequente continuar estudando e necessitando do valor para a subsistência.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a cobrança dos últimos 03 (três) meses vencidos.

Devidamente intimado, para efetuar o pagamento de débito em atraso, o executado não apresentou justificativa ou quitou o valor, tendo, na sequência, o Ministério Público requerido a remessa dos autos à Contadoria para atualização da dívida para após ser expedido o Mandado de Prisão em desfavor do alimentante.

Em continuidade o julgador singular postergou a apreciação do pedido de prisão até ulterior deliberação dos Tribunais Superiores acerca das recomendações de prisão civil por alimentos durante a pandemia do novo coronavírus.

Intimado para se manifestar após nova deliberação dos Tribunais Superiores, o exequente requereu fosse a dívida atualizada e a decretação da prisão do executado pelo prazo de 90 (noventa) dias, o que restou indeferido pelo julgador singular.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o recurso, a qual passo a apreciar.

É cediço que “
e
m virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19), a atual jurisprudência da Terceira Turma do STJ, vem decidindo que a experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão, conferindo o protagonismo, quanto ao ponto, ao credor dos alimentos, que, em regra, reúne melhores condições de indicar, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor, se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor (HC nº 645.640/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 26/3/2021)
”.

Por outro lado, “
considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente
” (HC n. 693.268/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Nesse passo, verifica-se que a pandemia causada pelo novo coronavírus não se mostra como empecilho para a decretação da prisão civil do devedor de alimentos.

Acerca da execução dos alimentos, o artigo 528, 7º, do CPC estabelece que:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

(...)

§ 7º
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
.

Nesse sentido, é a orientação da Súmula 309 do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

(Súmula n. 309, Segunda Seção, julgado em 22/3/2006, DJ de 19/4/2006, p. 153, DJ de 04/05/2005, p. 166.)

Além disso, o Tribunal da Cidadania também possui consolidada jurisprudência no sentido de que “
a maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a teor da Súmula nº 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos)
” (HC n. 742.703/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Nesse passo, apesar de o exequente ter completado a maioridade, não tendo o executado comprovado o pagamento total das prestações que se venceram no curso da ação, a impossibilidade total de fazê-lo, ou até mesmo a existência de um pronunciamento judicial o exonerando do pagamento do débito alimentar, entendo que a decretação da prisão do executado é medida que se impõe, após a atualização da dívida.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÉBITO QUE INCLUI PRESTAÇÕES VENCIDAS HÁ MAIS DE 10 ANOS. MAIORIDADE DO CREDOR. Decisão que determinou o cumprimento do mandado de prisão já expedido. Inconformismo do devedor. Rejeição. Débito que se avolumou diante de sua própria inércia. Irrelevância de o credor ter atingido a maioridade no curso da execução se a obrigação alimentar subsiste
. Credor que não está obrigado a aceitar proposta de acordo. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; AI 2019639-67.2023.8.26.0000; Ac. 16756044; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 17/05/2023; DJESP 23/05/2023; Pág. 1953)

______________________

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA
. DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. ALEGAÇÃO NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM E, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADA.
DECRETO DE PRISÃO. LEGALIDADE. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO
. REGIME ABERTO OU PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. I.
Nos termos da Súmula nº 358 do STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, o que, no caso, ainda não se verificou
. II. As alegações de desempenho de atividade remunerada por parte da exequente e de insuficiência financeira por parte do paciente, além de não terem sido minimamente comprovadas, nem sequer foram discutidas na origem, o que impossibilita o exame da matéria por este e. TJMS, sob pena de indevida supressão de instância. Aliás, essas circunstâncias, por dependeram de dilação probatória, devem ser analisadas na via adequada e não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. III.
Conforme intelecção da Súmula nº 309 do STJ, o Decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso dela não é ilegal
. lV. Segundo o § 4º do art. 528 do CPC/2016, A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Assim, salvo prisões civis ocorridas no auge da pandemia e situações excepcionais, não se admite o regime aberto ou a prisão domiciliar. V. Ordem denegada. (TJMS; HCCr 1406655-90.2023.8.12.0000; Miranda; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 24/05/2023; Pág. 130)

__________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E DAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO HABEAS CORPUS. PANDEMIA. CENÁRIO ATUAL. RETOMADA DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O
habeas corpus

não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). 2.
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (Súmula n. 309/STJ)
. 3. “O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos. Precedentes”" (HC 287.305/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 26/9/2014). 4.
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”" (Súmula n. 358/STJ)
.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “não mais subsistem as razões de natureza humanitária e de saúde pública que justificaram a suspensão do cumprimento das prisões civis de devedores de alimentos em regime fechado”
" (HC n. 706.825/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-HC 729.296; Proc. 2022/0073533-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para decretar a prisão civil do agravado, em regime fechado, pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias ou até o pagamento do débito executado, devendo ser o valor ser atualizado antes da expedição do Mandado de prisão.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)